Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIELE DAIANE MILANI - CPF: 993.662.661-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA. EXTINÇÃO DO PLANO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO N. 632 DA ANATEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Autora se insurge quanto a alteração abusiva do plano de telefonia, promovida pela ré, sem que tenha havido autorização pela consumidora, nem válida comunicação oportunizado escolha por plano similar e menos oneroso.

2.
A regulamentação administrativa prevê a possibilidade de alteração do plano de serviços, além de sua extinção (art. 52, Resolução 632 da ANATEL), desde que haja notificação prévia do consumidor.

3. Tenho que não ficou suficientemente comprovado que o plano anteriormente contratado tenha sido alterado para plano com valor superior, visto que pelos documentos apresentados, a alteração do plano foi para outro similar, posto que os valores foram minimamente alterados.

4. Logo, como não há a comprovação de qualquer ilicitude pela ré, o caso é de improcedência.

5.
SENTENÇA REFORMADA.

6.
RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Autora se insurge quanto a alteração abusiva do plano de telefonia, promovida pela ré, sem que tenha havido autorização pela consumidora, nem válida comunicação oportunizando escolha por plano similar e menos oneroso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos feitos pela Reclamante
FRANCIELE DAIANE MILANI
em face da Reclamada
CLARO S/A
para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem como
CONDENAR
a Reclamada a obrigação de fazer consistente na emissão de faturas no valor contratado de
R$ 57,99 (cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A Recorrente CLARO S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020